Tribunal: STF
Processo: ARE 1465911
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 116, p. 2):



“REVISÃO DE APOSENTADORIA - Autor aposentado em17/2/2018, nos termos do artigo 20, inciso II, combinado com artigo 22 e 25 da Lei Estadual 10.393/1970 Pretensão de revisão a fim de que receba proventos correspondentes ao cargo de “Delegado”, efetivamente ocupado de 2009 a 2011 Autor que, na condição de “contribuinte facultativo” acreditou ter recolhido por quase quatro anos restantes a contribuição previdenciária em valor correspondente àquele necessário à aposentação nas mesmas condições do cargo de “delegado” Os requisitos de recolhimento da contribuição previdenciária e de ocupação do cargo em que se dará a aposentadoria por pelo menos cinco anos intermitentes devem ser concomitantes, não bastando que haja o preenchimento de apenas um deles Precedentes desta C. Corte de Justiça R. sentença reformada. Recurso.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, incisos I e XXXVI; e 37, caput, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se ser incontroverso que o recorrente ocupou o cargo de delegado e que após o seu desligamento contribuiu facultativamente como se ocupasse o cargo de delegado. como aceitou como contribuinte facultativo no mesmo cargo de Delegado (eDOC 135, p. 2).



    Aduz que o aresto recorrido incorre em violação a diversos princípios constitucionais. Nesse sentir, sustenta-se que (eDOC 135, p. 6):



    “Condutas ilógicas, contraditórias e surpreendentes malferem os princípios da segurança jurídica (artigo 5º, XXXVI, CF), da moralidade (artigo 37, caput, CF), da isonomia (artigo 5º, I, CF) e da impessoalidade na perspectiva do administrado/servidor (artigo 37, caput, CF), todos consagrados na Constituição Federal de 1988.



    Conforme se depreende dos precedentes acima, o C. STF veda a adoção de posturas contraditórias pela Administração, o que representa violação não somente ao princípio da razoabilidade, mas também aos princípios da segurança jurídica e da boa fé objetiva no corolário que proíbe comportamentos contraditórios. 



    Ressalte-se, ainda, que o princípio da segurança jurídica se encontra previsto no artigo 5º, XXXVI, CF; ao passo que o princípio da boa-fé objetiva encontra esteio tanto no princípio da moralidade administrativa, previsto no artigo 37, caput, CF, quanto no artigo 2º, parágrafo único, IV da Lei nº 9.784/99, que cuida do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário ao entendimento de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” e, ainda, por entender que incide à espécie o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 145).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a inadmissão do apelo extremo se baseou na constatação da incidência da súmula 279, do STF, e, ainda, ao entendimento de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada.” (eDOC 145). Contudo, o agravante deixou de impugnar especificamente tais fundamentos. 



    O recurso, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, e 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente